Tribunal: TJBA
Processo: 8013265-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013265-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO ALVES DE SOUSA, PAULO EMILIO NADIER LISBOA, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA

APELADO: JOAO RAFAEL MAGALHAES MORAES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA, ALESSANDRO ALVES DE SOUSA, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, PAULO EMILIO NADIER LISBOA

ACORDÃO

APELOS RECÍPROCOS E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO
.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ATUALIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR.
MORA DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DO CONTRATO ASSINADO,
NECESSÁRIO À FORMALIZAÇÃO DO MÚTUO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO
. HIPÓTESE
QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO
MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM ESTABELECIDO EM R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS).

APELO
DO RÉU
CONHECIDO E
IMPROVIDO.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8013265-51.2019.8.05.0001 e do Agravo Interno
n°
8013265-51.2019.8.05.0001.1.
AgIntCiv
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes/Recorridos, de um lado,
HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

LTDA
e, do outro,
JOÃO RAFAEL MAGALHÃES MORAES

OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR E
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.